Tribunal: TJES
Processo: 5000536-74.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000536-74.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI MIRANDA RODRIGUES
RECORRIDO: MIRELLA GONCALVES AUER e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000536-74.2021.8.08.0006

RECTE.: CLAUDINEI MIRANDA RODRIGUES

RECDOS.: MIRELLA GONCALVES AUER e KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Indenizatória informando ter contratado os requeridos como seus advogados nos autos do processo nº 1024965-08.2020.4.01.3800, em desfavor da Fundação Renova, relatando que está sendo cobrado indevidamente por horários já pagos. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, indenização por danos materiais e morais. Apresentou recurso inominado no ID 3808426.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, levantam preliminar de incompetência territorial e sustentam a regularidade da cobrança. Apresentaram contrarrazões no ID 3808429.
3. Sentença
: “Pelo exposto, acolho a preliminar de incompetência territorial do juízo, pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 51, III, da Lei 9.099/95, para via de consequência, REVOGAR a liminar ao seu tempo deferida”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não vejo motivos para reformar a r. sentença prolatada, porque
“é orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94”
(TJ-ES - RI: 124890420208080347, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:20712530, Data de Julgamento: 23/06/2020, 3ª TURMA RECURSAL). Assim, diante da inaplicabilidade do CDC que permite reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro como forma de facilitar a defesa do consumidor (arts. 6º, VIII e 101, I) é plenamente válida a cláusula livremente pactuada entre as partes (Vitória-ES) no contrato discutido nos autos, não havendo motivos que justifiquem sua nulidade, mesmo que o contrato tenha sido assinado na cidade de Aracruz-ES. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)